Tribunal: TJSP
Processo: 1004561-40.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autora que alega não ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015. Ausência de abusividade ou de vício de consentimento.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autora que alega não ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015. Ausência de abusividade ou de vício de consentimento. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.